Tribunal: TJDFT
Processo: 0732110-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção aos arts. 6o e 8o da Lei n. 9.868/1999 e art. 140 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT, solicitem-se informações à Câmara Legislativa do DF e colha-se manifestação do Procurador Geral do Distrito Federal quanto ao mérito da representação. Após, ao Ministério Público para parecer. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator